Tribunal: TJMT
Processo: 1001562-15.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1001562-15.2021
AGRAVANTE: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S. A.
AGRAVADOS: L. D. A. D. E OUTRA, REPRESENTADAS POR JANAINA REBUCCI DEZANETTI.
Vistos.
Dada a impossibilidade de acesso ao sistema PJE de 1o grau, vez que o feito tramita em segredo de justiça, bem como que a decisão agravada foi proferida em data longínqua (01.12.20), determino seja certificado, pela Secretaria, a tempestividade deste recurso.
Às providências.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR